Tribunal: TJES
Processo: 0024354-87.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024354-87.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALAN CONCEICAO ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO.

1. Deve ser reconhecida a prescrição, de ofício, do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, caput, e § 4º, da Lei nº 11.343/06), já que a pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, prescreve em 04 (quatro) anos (art. 109, inciso V, do CP), sendo certo que transcorreu aludido prazo, uma vez que o recebimento da denúncia ocorreu em 11/10/2017 e a sentença foi proferida em audiência, realizada no 13/04/2023, sem causa interruptiva ou suspensiva, devendo ser extinta a punibilidade do réu, na forma do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, art. 110, § 1º e art. 114, todos do CP.

2. Recurso defensivo prejudicado, em razão do reconhecimento da prescrição retroativa. Precedente do TJES.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, julgando prejudicado o recurso defensivo, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0024354-87.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALAN CONCEICAO ALVES -
DPE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por

ALAN CONCEIÇÃO ALVES,

contra a sentença (fls. 238/240) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, caput, e § 4º, da Lei nº 11.343/06), às penas de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, sendo substituída por duas restritivas de direito, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Em razões recursais (fls. 247/251-verso), a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do réu, por ausência de provas, ou a sua desclassificação para o delito de posse, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Contextualizando o caso, narra a denúncia que, no dia 09 de novembro de 2016, no bairro Parque das Gaivotas, em Nova Almeida, Serra-ES, policiais militares realizavam patrulhamento, quando avistaram o denunciado, dispensando algo no chão, que motivou a abordagem.

Descreve ainda a peça acusatória que, realizada a busca pessoal, os policiais militares encontraram 13 (treze) pinos de cocaína e, em seguida, foram até o local onde avistaram o réu dispensar algo, e apreenderam uma sacola, que continha 28 (vinte e oito) pedras de crack e 05 (cinco) buchas de maconha, além da quantia de R$ 70,00 (setenta reais).

Em análise dos autos, verifico a ocorrência da prescrição retroativa, que deve ser declarada de ofício, já que pode ser reconhecida, em qualquer grau de jurisdição, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no RHC n. 144.722/RR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 12/8/2021.

No caso, a pena imposta de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, prescreve em 04 (quatro) anos, na forma do art. 109, inciso V, do CP.

Vislumbro, ainda, que o fato ocorreu em 09/11/2016, a denúncia foi recebida em 11/10/2017 (fls. 88) e a sentença foi proferida em audiência, realizada no 13/04/2023 (fls. 238/240), sendo certo que o Ministério Público não interpôs recurso.

Desta forma, tenho que transcorreu o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, sem causa interruptiva ou suspensiva, motivo pelo qual deve ser extinta a punibilidade do acusado, na forma do art. 107, inciso IV,
c/c art. 109, inciso V, art. 110, § 1º e art. 114,

todos do
CP.

Pelo exposto,
RECONHEÇO
a ocorrência a prescrição retroativa, do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, caput, e § 4º, da Lei nº 11.343/06), extinguindo a punibilidade do réu
ALAN CONCEIÇÃO ALVES
.

Outrossim, julgo prejudicado o recurso do acusado, pois reconhecida a prescrição, conforme entendimento desta Câmara Criminal na Apelação nº 0038969-62.2013.8.08.0024; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 20/07/2022; DJES 01/08/2022.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator quanto a ocorrência da prescrição retroativa.